Tribunal: TJBA
Processo: 8012064-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012064-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ERIK MARLON DE JESUS ANDRADE e outros Advogado(s): LUCAS SOUZA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE UBAIRA Procuradoria de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO POR HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO. IRRAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente indiciado pela suposta prática de homicídio qualificado, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo sido deferida liminar para concessão da liberdade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente, por período superior a 7 (sete) meses sem a conclusão da investigação e sem o oferecimento da denúncia, configura excesso de prazo e constrangimento ilegal. III. Razões de decidir A prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, não podendo se prolongar indefinidamente sem a devida formação da culpa. No caso, o paciente permaneceu segregado por mais de 7 (sete) meses sem conclusão do inquérito policial e sem oferecimento da denúncia, circunstância que revela demora injustificada. A ausência de justificativa idônea para a dilação temporal evidencia desídia estatal e caracteriza constrangimento ilegal. Correta a decisão liminar que reconheceu o excesso de prazo, devendo ser ratificada. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida, com ratificação da liminar. Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva por período superior a 7 meses sem conclusão da investigação e sem oferecimento da denúncia configura excesso de prazo. 2. A demora injustificada na formação da culpa caracteriza constrangimento ilegal e autoriza a concessão de habeas corpus.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8012064-80.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Lucas Souza de Jesus, OAB/BA: 48.606, em favor de ERIK MARLON DE JESUS ANDRADE, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra/BA, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº. 8000565-23.2025.8.05.0263. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a ordem de habeas corpus, ratificando os termos da concessão da medida liminar proferida em decisão monocrática, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .